Tribunal: TJPA
Processo: 0811389-74.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811389-74.2026.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANI MORAES CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO A 5 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E PARCIALMENTE CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), em regime inicial semiaberto, contra ato do Juiz da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves que manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade.

2. A impetração sustenta a ausência de fundamentos cautelares atuais, a primariedade do paciente e a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime fixado na sentença, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua adequação ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsistem fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade após a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a adequação da prisão preventiva ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O encerramento da instrução criminal e a prolação da sentença condenatória não afastam, por si sós, os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, especialmente quando inexistem fatos novos aptos a modificar o quadro cautelar.

5. O réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual não possui direito subjetivo de recorrer em liberdade quando persistem os requisitos autorizadores da custódia preventiva devidamente fundamentada.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não prevalecem sobre elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

7. A fixação do regime inicial semiaberto impõe a compatibilização da prisão preventiva com as condições próprias desse regime, a fim de evitar submissão do condenado a constrangimento ilegal decorrente de situação mais gravosa do que aquela estabelecida no título condenatório.

8. A compatibilização entre a prisão preventiva e o regime semiaberto concretiza-se mediante a expedição da guia de recolhimento provisória, permitindo ao juízo da execução o cumprimento da pena e os benefícios cabíveis, porquanto, a ausência de sua expedição configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas Corpus
conhecido e ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. Estão presentes os requisitos para a negativa do direito de recorrer em liberdade quando permanecem íntegros os fundamentos concretos que justificaram a prisão preventiva durante toda a instrução criminal. 2. O encerramento da instrução processual não implica revogação automática da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos do risco à ordem pública. 4. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. 5. A expedição da guia de recolhimento provisória constitui providência necessária para adequar a custódia cautelar ao regime semiaberto e evitar constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312; Resolução CNJ nº 113/2010, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0817548-67.2025.8.14.0000, Rel. Desembargador Leonam Fondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, j. 25.11.2025; TJPA, Habeas Corpus nº 0807011-75.2026.8.14.0000, Rel. Desembargadora Patrícia de Oliveira Sá Moreira, Seção de Direito Penal, j. 12.05.2026; TJPA, Habeas Corpus nº 0805990-98.2025.8.14.0000, Rel. Desembargador Rômulo Nunes, Seção de Direito Penal, j. 10.07.2025; STJ, RHC nº 85.547/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.08.2018, DJe 10.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de Geovani Moraes Cruz, em face de ato do Juiz da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, na Ação Penal nº 0802219-82.2025.8.14.0010, em que figura como condenado a uma pena de 5 (cinco) anos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06).

O impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, sob o argumento de que mesmo diante de condenação em regime semiaberto, o Juiz dito coator teria negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que a instrução criminal teria sido encerrada e que não haveria riscos que justificassem a medida cautelar extrema, bem como ser o paciente tecnicamente primário.

Suscita, outrossim, que a manutenção da custódia em condição equivalente a regime fechado violaria o princípio da homogeneidade das cautelares, pois seria medida processual mais gravosa do que o regime fixado na pena definitiva.

Argumenta que, no caso de manutenção da prisão cautelar, deveriam ser determinadas providências concretas e imediatas para que o paciente não permaneça submetido a regime mais gravoso, mencionando as Súmulas n° 56 e 716 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, também, que seria necessária a expedição de guia de recolhimento provisória e que teria havido demora na juntada do laudo toxicológico definitivo e na análise dos pedidos de liberdade.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente possa recorrer em liberdade e, subsidiariamente, a compatibilização da prisão provisória com o regime semiaberto fixado na sentença (harmonização do regime) ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
, para a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a determinação da imediata adequação da custódia ao regime semiaberto, com expedição de guia provisória e adoção de providências executórias urgentes.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 36236173).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36395592).

Nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem, salvaguardado ao paciente receber o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto (ID 36511029).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 36605150), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

2.1. Do direito de recorrer em liberdade.

Extrai-se dos autos, especialmente das informações prestadas pela autoridade dita coatora, que o paciente permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, em razão da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo notícia de alteração fática relevante capaz de infirmar tal quadro no momento da prolação da sentença.

A sentença condenatória analisou expressamente o pedido de revogação da prisão preventiva:

“2.3. Do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva

Em audiência de instrução, a defesa reiterou oralmente o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que, com o encerramento da instrução, não mais subsistiriam os requisitos da custódia cautelar.

O pedido não comporta acolhimento.

A prisão preventiva do acusado foi decretada e mantida com base na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante do concreto risco de reiteração delitiva.
Conforme já fundamentado em decisões anteriores (IDs 148765397, 155872517 e 171270190), o réu ostenta outro processo criminal em andamento pela mesma prática delituosa (Processo nº 0006082-55.2020.8.14.0010), o que evidencia sua periculosidade e a propensão a delinquir.

O encerramento da instrução processual não afasta, por si só, o perigo que a liberdade do réu representa para a ordem pública. Ao contrário, a prolação de uma sentença condenatória, que reconhece a procedência da acusação, reforça os indícios que fundamentaram a decretação da medida extrema
. A manutenção da custódia se faz necessária para evitar que o réu, uma vez solto, volte a se dedicar à traficância, atividade que gera graves danos ao tecido social.

Dessa forma, persistindo íntegros os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública pelo risco concreto de reiteração criminosa,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”
. (grifos)

Verifica-se, porquanto, que a autoridade apontada coatora considerou o mesmo argumento trazido pelo impetrante, rechaçando que a finalização da instrução processual signifique automática desnecessidade de manutenção da prisão preventiva.

A sentença condenatória considerou a existência de outro processo criminal em que o paciente consta como acusado, pela mesma espécie de delito, indicando que, por isso, a medida cautelar de prisão se faria necessária para a garantia da ordem pública.

Ao indeferir o pleito de recorrer em liberdade, outrossim, foi reafirmada a necessidade da prisão cautelar e a sua contemporaneidade:

“d)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Como exaustivamente fundamentado, persistem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva. A condenação confirma a necessidade da medida, não havendo fato novo que justifique sua soltura neste momento
. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra”. (grifos).

Embora o impetrante ressalte que se trata de paciente primário, é cediço que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade ou bons antecedentes, não possuem o condão, por si sós, de ensejar a revogação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema, tal como previsto pela Súmula n° 8 do TJPA. O entendimento encontra-se também consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que referidas circunstâncias devem ser analisadas em conjunto com o contexto fático-probatório, não se sobrepondo aos fundamentos cautelares idôneos.

Destarte, observa-se a manutenção do panorama fático-processual que ensejou a decretação da prisão preventiva ao longo de toda a instrução criminal, inexistindo elementos novos aptos a justificar a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A jurisprudência é firme no sentido de que o réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, por persistirem os fundamentos da prisão preventiva, não tem direito subjetivo de recorrer em liberdade após a prolação de sentença condenatória, quando não demonstrada qualquer modificação no contexto fático que autorize a revogação da custódia, vejamos:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE REGIME NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

4. Quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade,
a r. sentença manteve a custódia preventiva com base em fundamentação concreta, destacando a gravidade do delito, o uso de arma branca, o
modus operandi
e o risco à integridade física e psicológica da vítima. A decisão observou os requisitos do art. 312 do CPP
.

5. A jurisprudência consolidada admite a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, ainda que sem a demonstração de fatos novos, desde que os fundamentos originários permaneçam válidos e devidamente motivados.

6. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, circunstância que, somada à gravidade concreta da conduta e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a manutenção do encarceramento cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

(TJPA,
Habeas Corpus
Criminal n° 0817548-67.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Desembargador Leonam Fondim da Cruz Júnior, Julgado em 25/11/2025) (grifos).

Não vislumbrando qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, impõe-se a rejeição da tese defensiva, com a consequente manutenção da custódia cautelar.

2.2. Da adequação ao regime semiaberto. Da expedição da guia de recolhimento provisória.

Subsidiariamente, a impetração requer a compatibilização da segregação cautelar ao regime semiaberto, fixado na sentença condenatória como regime inicial para o cumprimento de pena, e a expedição de guia de recolhimento provisória.

Assiste razão ao impetrante, vez que resta pacificado na jurisprudência pátria que a prisão preventiva, após a prolação de sentença, deve ser compatibilizada com o regime fixado na respectiva condenação, sob pena de submissão do custodiado a constrangimento ilegal decorrente do regime de pena mais gravoso do que aquele determinado pela condenação.

Nesse sentido, colaciono julgados dessa Egrégia Corte de Justiça:

Direito processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas. Conhecimento parcial. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Compatibilização.

[...]

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o exame, em
habeas corpus
, de nulidades da busca pessoal, valoração probatória e dosimetria da pena; (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

[...]

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e dos indícios de atuação na traficância.
6.
A fixação do regime inicial semiaberto na sentença impõe a necessidade de compatibilização da custódia cautelar, sob pena de submissão do paciente a regime mais gravoso do que o determinado no título condenatório
.
7. A manutenção da prisão preventiva é possível, desde que ajustada às condições do regime semiaberto, sendo inadequada a concessão de liberdade plena diante do
periculum libertatis
evidenciado. (TJPA,
Habeas Corpus
n° 0807011-75.2026.8.14.0000, Rel. Desembargadora Patrícia de Oliveira Sá Moreira, Seção de Direito Penal, Julgamento em 12/05/2026). (grifos).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME FIXADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

[...]

3.
A manutenção da prisão preventiva após a sentença deve guardar compatibilidade com o regime inicial de cumprimento da pena, especialmente quando fixado o semiaberto, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

[...]

5. A jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores admite a custódia cautelar no curso da execução provisória da pena, desde que haja elementos suficientes que demonstrem a sua necessidade, o que não se evidenciou no caso em exame.

6.
A inadequação da prisão preventiva com o regime semiaberto, sem fundamentação específica e contextualizada, configura constrangimento ilegal, passível de correção pela via do Habeas Corpus
. (TJPA,
Habeas Corpus
n° 0805990-98.2025.8.14.0000, Rel. Desembargador Rômulo Nunes, Seção de Direito Penal, Julgamento em 10/07/2025). (grifos).

No tocante à ausência de expedição da guia de recolhimento provisória, também se vislumbra constrangimento ilegal. O Superior Tribunal de Justiça ratifica que a possibilidade de compatibilização entre o regime inicial semiaberto e a prisão preventiva é concretizada pela expedição da Guia de Recolhimento Provisória:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 8 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. MODO DE AGIR. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

[...]

3.
Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, providência determinada pelo Juízo de primeiro grau com a expedição da guia de execução provisória.
Precedentes.

4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

(STJ, RHC n. 85.547/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018) (grifos).

Igualmente, a expedição da Guia de Recolhimento Provisória é regulamentada pela Resolução n° 113 do CNJ, a qual determina sua expedição mesmo que pendente recurso:

Resolução CNJ 113/2010

Art. 8°
Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo,
devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.

Em consulta aos autos originários, nota-se a ausência de expedição do referido documento, pelo que fica constatado manifesto constrangimento ilegal, passível de correção mediante
writ
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, para manter hígida a prisão preventiva do paciente e determinar que seja expedida a Guia de Recolhimento Provisória, para fins de adequada compatibilização da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, na forma da legislação aplicável.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026